Tribunal: STF
Processo: Pet 1534
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR - PREJUÍZO - AUDIÇÃO DO INTERESSADO -
   SILÊNCIO. O silêncio do requerente da suspensão sobre documentos
   a revelarem o prejuízo do pedido formulado é conducente à
   extinção do processo sem apreciação da matéria de fundo.